Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741320-77.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA APELADO: ASTULIO INACIO COSTA, ROSANGELA GOMES NETTO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Santa Luzia Assessoria de Cobrança Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que declinou da competência para o processamento e julgamento do feito em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Jataí/GO. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o cabimento da apelação interposta contra a decisão interlocutória de id 65355779. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator